Tribunal: TJDFT
Processo: 0712972-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0712972-57.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: APARECIDA MARTINS DA ROCHA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. em face da decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos da ação n. 07112972-57.2021.8.07.0000, movida por APARECIDA MARTINS DA ROCHA, ora agravada, que deferiu a tutela de urgência para determinar à parte ré, ora agravante, o custeio do medicamento TRIFLURINA /TIPIRACILA (TFD/TPI), em prazo não superior a 48 (quarenta e oito) horas, contados da intimação da decisão, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), para o caso de descumprimento da ordem judicial. Por ocasião da análise do pedido liminar não verifiquei evidenciada a plausibilidade do direito vindicado pela agravante. Em consulta aos autos do processo originário, verifica-se que em 28/07/2021, o feito recebeu sentença com resolução do mérito, confirmando a decisão antecipatória da tutela e julgando extinto o processo em relação ao pedido de fornecimento do medicamento, ante a perda do objeto (ID 98760160 dos autos de referência). Nesse sentido, o presente agravo de instrumento resta fulminado pela perda superveniente do objeto. O exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença viola o princípio da unirrecorribilidade, porque a matéria tratada no agravo pode ser objeto de nova análise por ocasião de interposição de recurso de apelação contra a sentença que extinguiu o feito. Rememore-se que o agravo de instrumento tem objeto vinculado, estando adstrito aos limites da decisão vergastada. Por tais razões, com base no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, tenho como PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do objeto. Intime-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusa esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se, com as cautelas de estilo. Brasília-DF, 2 de agosto de 2021, 13:49:56. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator